Tribunal: TJDFT
Processo: 0723851-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, pode se dar mediante afirmação da parte interessada, desde que não contrariada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. A concessão da benesse almejada deve ser analisada pontualmente, sendo imperioso o deferimento de tal pleito na hipótese em que for constatada a insuficiência de recursos da parte interessada.